Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRIA. PRÓTESE MAMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à seguradora de saúde que proceda às autorizações para a realização de procedimento de reconstrução com prótese mamária, cuja necessidade foi atestada em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie.
2. Recurso não provido.